Tribunal: TJDFT
Processo: 0727226-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0727226-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. AGRAVADO: EDVALDO FARIAS DOS SANTOS, FAGNER CAETANO COSTA, FRANCISCO ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO, FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS COSTA, GLAUCO LOPES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CEB ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SERVIÇOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Declaratória no 0728768-85.2021.8.07.0001, concedeu a antecipação de tutela para determinar que a agravante exiba os espelhos de avaliação dos agravados, permita o exercício do direito recursal e garanta o número de vagas caso o recurso seja provido. Narra que em razão do processo de privatização da agravante, foi necessário a criação de processo seletivo para aproveitamento de empregados para compor o quadro de funcionários da empresa. Então, divulgado Edital de Processo Seletivo Interno Simplificado em 28/10/2020 para preenchimento de vagas do quadro de pessoal da CEB IPES com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A. Os agravados alegam que foram desclassificados sem terem recebido nenhuma comunicação formal quanto aos critérios de avaliação, sendo, então, deferida a tutela. Sustenta que o Processo Seletivo expirou em 02/03/2021, não estando prevista reserva de vagas. Defende que a discussão sobre o processo seletivo deveria ter ocorrido dentro do prazo de vigência. Informa sobre os limites orçamentários que reduziram os números de contratações. Tece considerações sobre o precedente do Supremo Tribunal Federal em que é possível à Administração Pública negar nomeação em concurso público. Informa a posição de cada agravado no certame, explicando que eles não foram aprovados dentro do número de vagas. Explica que todas as fases foram publicadas na Intranet da CEB Distribuição S/A, inclusive endereçada a todos os empregados como “Informe Geral” e destaca que os resultados não foram homologados pelos agravados ocorrendo, assim, preclusão consumativa. Tece considerações sobre o perigo da demora e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela de urgência para que seja cassada a decisão agravada. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo regular conforme documento ID 28460599 e 28460603. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se possível ilegalidade no Processo Seletivo Simplificado no 01/2021 para preenchimento do Quadro de Pessoal da CEB Iluminação Pública e Serviços S/A com aproveitamento dos empregados provenientes do processo de cisão da CEB Distribuição S/A. Em síntese, os agravados alegam que não receberam comunicação formal do resultado do certame e ausência de previsão de recurso. Conforme edital (ID 100464662 dos autos principais): 10.1.O resultado do Processo Seletivo Interno Simplificado será divulgado conforme cronograma apresentado posteriormente pela Diretoria Administrativa e de Relações com Investidores e terá validade até que seja concluída a entrega do controle acionário da CEB Distribuição S/A. 10.2. Todas as comunicações e convocações referentes a esse Edital serão realizadas por meio de publicação no PRCOE, e enviadas a todos os empregados, inclusive o resultado final do processo seletivo interno simplificado. O edital não exige a necessidade de comunicação formal, apenas estabelecendo que as comunicações serão realizadas por meio do sistema interno da CEB. A agravante alega que essas comunicações foram realizadas por meio da Intranet. De fato, não existe previsão editalícia sobre possibilidade de recurso, contudo, dos documentos juntados pela agravante verifica-se o documento ID 28460597 que relata o arquivamento de inquérito civil em razão de denúncia do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas, nas Atividades de Meio Ambiente e nos Entes de Fiscalização e Regulação dos Serviços de Energia Elétrica, Saneamento, Gás e Meio Ambiente No Distrito Federal. Pela análise desse documento verifica-se que após duas audiências administrativas que discutiram o edital do certame diversos itens foram alterados. Assim, em tese o edital fora amplamente discutido no momento oportuno, observados os princípios da isonomia e impessoalidade. Entendo que as partes estão vinculadas ao edital, não sendo possível após o resultado discutir seus termos quando não realizado no momento oportuno. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ELEIÇÃO PARA MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO PELO EDITAL DO CONCURSO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). 2. Princípio da Vinculação ao Edital. O edital é lei entre as partes, vinculando a Administração e os candidatos que a ele se submetem, de forma que a falta de atendimento às exigências do edital, como a não comprovação de experiência na atuação com crianças e adolescentes, torna o candidato inabilitado para avançar à etapa seguinte do certame. 3. Probabilidade do direito e perigo de dano não verificados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1203746, 07035639120198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a agravante alega ausência de qualquer impugnação pelos agravados seja no requerimento do espelho de avaliação, seja na interposição de qualquer recurso, portanto, necessária dilação probatória para melhor deslinde da controvérsia. Para mais, não está configurado o perigo da demora no pedido dos agravados, tendo em vista que o processo seletivo fora homologado em março e feito ajuizado apenas em julho, portanto, ausente o perigo da demora. Contudo, não é possível como pretende a agravante a concessão da tutela para que a decisão seja cassada em sede liminar sob pena de violação do princípio do Colegiado, mas entendo cabível a concessão do efeito suspensivo do recurso. Portanto, necessária a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 24 de agosto de 2021 13:08:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador